Tribunal: TJBA
Processo: 8072385-54.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072385-54.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA BARBARA CRISTINA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ART. 335 DO CC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de consignação em pagamento, por ausência de comprovação da recusa injustificada do credor em receber o valor devido.

O apelante sustenta que efetuou oferta parcial para quitação das faturas inadimplidas e que a recusa do credor ensejaria a consignação.
II. Questão em discussão

Examinar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, à luz da preliminar arguida em contrarrazões.

Analisar se houve efetiva recusa injustificada do credor, requisito essencial para o ajuizamento da ação de consignação em pagamento.
III. Razões de decidir

A preliminar de ausência de dialeticidade não merece acolhimento, pois as razões recursais estão devidamente correlacionadas com os fundamentos da sentença, permitindo a plena compreensão do inconformismo e a análise do mérito.

A ação de consignação em pagamento exige prova da recusa injustificada do credor em receber a quantia ou coisa devida.

O ônus dessa prova incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso, não há demonstração de que o credor tenha se recusado a receber os valores devidos, tampouco que o montante consignado corresponda exatamente ao débito.

Ausente requisito essencial, impõe-se a manutenção da improcedência.
IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo improvido. Honorários majorados para 15%, observada a suspensão da exigibilidade.
Tese de julgamento: “1. O princípio da dialeticidade é atendido quando as razões recursais guardam correlação lógica com os fundamentos da decisão recorrida. 2. Na ação de consignação em pagamento, incumbe ao autor comprovar a recusa injustificada do credor, sob pena de improcedência.”
Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 335; CPC, arts. 373, I, 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Ap. Cív. 1027294-69.2016.8.26.0577; TJ-MG, AC 10000212315279001; TJ-RS, Ap. Cív. 70083677005.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
°
8072385-54.2021.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante

ANA BARBARA CRISTINA DE JESUS SANTOS
e Apelado
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, e
m
CONHECER,
REJEITAR A PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES
E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
.

Salvador, 15 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator